Tribunal: TJDFT
Processo: 0709771-04.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. OMISSÃO DE FATOS RELEVANTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CARACTERIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação de conhecimento em que a parte autora buscava a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais e compensação por danos morais em virtude de acidente de trânsito.
2. A sentença julgou improcedentes os pedidos autorais e condenou a recorrente, por litigância de má-fé, ao pagamento de multa de 8% sobre o valor da causa e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, além do pagamento das custas processuais.
3. Recurso inominado interposto pela autora em que sustenta que não alterou a verdade dos fatos, tanto que informou em petição de aditamento à inicial que iria desistir do pedido de indenização por dano material, prosseguindo o processo tão somente em relação aos requerimentos restantes; afirma que não há má-fé de sua parte, razão pela qual requer o conhecimento e provimento do recurso a fim de afastar a condenação por litigância de má-fé.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se, no presente caso, houve litigância de má-fé em razão de suposta omissão quanto a fatos relevantes na lide.
III. Razões de decidir
5. O princípio da cooperação é norma fundamental do direito processual civil e é dever de todos os sujeitos do processo cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6o do CPC); de igual forma, a boa-fé é norma de comportamento que deve ser observada por todas as partes (art. 5o do CPC).
6. O CPC dispõe que é considerado litigante de má-fé, dentre outros, aquele de alterar a verdade dos fatos (art. 80 do CPC); é dever da parte expor os fatos em juízo conforme a verdade (art. 77, inciso I, do CPC).
7. Na espécie, a recorrente agiu com dolo ou, ao menos, culpa grave, ao omitir fato relevante, especificamente que o seguro da recorrida havia sido acionado e que a demora no reparo do veículo se deu em razão de que a concessionária estava sem as peças necessárias para a realização do conserto. Precedente Acórdão no 1704966.
IV. Dispositivo
8. Recurso inominado conhecido e não provido. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei no 9.099/1995).
_______________________________________________
Dispositivos relevantes citados: art. 5o, 6o, 77, inciso I, 80, todos do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1704966, PJe no 07409640820228070016, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, DJE: 7/7/2023.